Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707283-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FLORAVITA FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA LTDA D E S P A C H O O cerne da questão cinge-se a pedido de suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS. Em se tratando de mandado de segurança, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora